Tribunal: TJMT
Processo: 1033422-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033422-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATHALIA QUEIROZ NEIVA - CPF: 151.085.047-30 (RECORRENTE), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), MARCIO DE OLIVEIRA ZEFERINO - CPF: 514.536.651-53 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033422-94.2022.8.11.0001

Origem:
6oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcio de Oliveira Zeferino

Parte Recorrida:

Nathalia Queiroz Neiva e Cleide Imóveis Ltda - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem na pauta: 161

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – VÍCIO QUE TORNARAM O IMÓVEL LOCADO IMPRÓPRIO PARA LOCAÇÃO – PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.500,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação de rescisão contratual que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a demandada a restituir a reclamante o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) do valor da pintura e R$ 1.227,90 (mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos) pela cama box a título de danos materiais, condenando, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais).

2.

A parte ré pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC.
No mérito, sustenta que não há provas acerca de eventual ato ilícito praticado por ela, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora sustenta ter rescindido o contrato de locação residencial celebrado com a parte ré, pois esta deixou de atender suas solicitações para que fossem efetuados os reparos necessários para o imóvel locado, a fim de obstar as infiltrações no teto da residência.

4.

Sustenta ter sido obrigada a desocupar o imóvel locado, tendo suportado prejuízo material no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente à pintura, e R$ 1.227,90 (mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos) pela cama box que havia comprado recentemente, que ficou encharcada e com cheiro de mofo
.

5.

Afirma, por fim, que a desídia da ré na resolução dos problemas e os transtornos decorrentes dos fatos extrapolaram os aborrecimentos corriqueiros, ensejando a obrigação de reparar o prejuízo extrapatrimonial.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela ré, uma vez que satisfatoriamente analisada e outrora rejeitada pelo juízo
a quo.

7.

Da análise dos autos,
infere-se que as partes celebraram contrato de locação residencial, por prazo determinado, com início em novembro de 2020 e término previsto para novembro de 2021, com pagamento mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

8.

A parte autora procurou a ré para propor acordo por causa dos prejuízos causados, em razão da existência de infiltrações no teto da residência, entretanto, fora obrigada a rescindir o contrato sob a alegação de vícios ocultos no imóvel. Além disso, a recorrida teve que suportar o pagamento da taxa de pintura de todo apartamento para finalizar o contrato de aluguel.

9.

Com feito, entendo que cabia a parte ré comprovar que a locatária tinha conhecimento dos defeitos antes da locação, ou mesmo que estes foram provocados pela própria ou por terceiros, de modo a afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída pelos vícios existentes no imóvel, contudo, assim não o fez.

10.

No caso dos autos, a responsabilidade pelo fato não é somente em relação a infiltração, mas também pela desídia da parte ré, que apesar dos apelos da parte autora, nada fez para solucionar o problema.

11.

Logo, como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora/recorrida, a sentença objetada não comporta reforma quanto aos danos materiais perquiridos no montante de R$ 1.727,90 (mil setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos)
, uma vez que devidamente comprovado por meio de nota fiscal e comprovante de pagamento (ids.163740156 e 163740161).

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos autos,
entendo que a quantia de R$ 3.500,00 arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023